Tribunal: TJSP
Processo: 1008205-33.2015.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008205-33.2015.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que é embargante FREMA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A, são embargados
JOSE AMERICO DOS SANTOS, SPE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., GMR GRADUAL REALTY S/A e
BRASIL BROKERS PARTICIPAÇOES S.A..
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008205-33.2015.8.26.0565/50000 -Voto no 9696
2
Embargos de Declaração Cível no 1008205-33.2015.8.26.0565/50000
Embargante: Frema Consultoria Imobiliária S/A
Embargdos: Jose Americo dos Santos, Spe Nossa Senhora de Fátima
Empreendimento Imobiliário Ltda., GMR GRADUAL REALTY S/A e Brasil
Brokers Participaçoes S.A.
Interessado: Del Forte Empreendimentos Imobiliários Ltda
Comarca: São Caetano do Sul
Voto no 9696
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Acórdão
–
Omissões inexistentes – Embargos com objetivo de
modificação do julgado – Descabimento – EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração por meio dos
quais quer a embargante ver sanada suprida omissão que entende
existir no v. acórdão embargado.
Sustenta que o acórdão é omisso em relação ao valor
pago pela SATI, pois, diferentemente do alegado pelo embargado,
o referido serviço é oferecido de forma opcional, tendo o
demandante,
por
razões
de
conveniência
e
oportunidade,
voluntariamente, entendido por bem contratar os serviços. Assim,
esses serviços devem ser remunerados. Sustenta, também, que,
diante da improcedência total dos pedidos em relação à
embargante, o embargado deve ser condenado a pagar custas
integrais à embargante e honorários de 15% sobre o valor da causa,
a fim de compensar os trabalhos jurídicos complementares realizados
na fase recursal.
Contrarrazões às fls. 11/16.
É o relatório.
Cuida-se de embargos declaratórios com a finalidade
de alteração do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008205-33.2015.8.26.0565/50000 -Voto no 9696
3
Não há que se falar em omissão na apreciação da
causa.
O v. acórdão embargado declinou expressamente as
razões que levaram ao provimento do recurso.
Nada mais, portanto, há a acrescentar.
Ressalte-se que a apelante, ora embargante, não
questionou a taxa SATI no recurso de apelação. Não pode
pretender, pela via dos embargos de declaração suprir a omissão da
apelação.
Assim, manifesta a embargante inconformismo, o que
não pode ser objeto de embargos de declaração.
Sob o manto de omissão quer a embargante, na
verdade, novo pronunciamento da Turma Julgadora à luz de
argumentos de mérito o que dá aos presentes embargos
declaratórios nítido caráter de alteração do julgado.
Daí a rejeição dos embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator